Tribunal: TJPA
Processo: 0813878-32.2024.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 13045 - Ação Anulatória
Data de julgamento: 2026-05-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0813878-32.2024.8.14.0040

APELANTE: BANCO SAFRA S A

APELADO: MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA POR PROCON MUNICIPAL. ALEGADA OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO. MERO INCONFORMISMO. CARÁTER PROTELATÓRIO. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS COM APLICAÇÃO DE MULTA.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração em apelação cível opostos por Banco Safra S/A contra acórdão que negou provimento à apelação e manteve sentença de improcedência de ação anulatória, preservando multa administrativa aplicada pelo PROCON do Município de Parauapebas, sob alegação de omissão quanto à análise da conduta infrativa, da inexistência de violação às normas consumeristas e da necessidade de atribuição de efeitos modificativos ao julgado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorre em omissão apta a justificar o acolhimento dos embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC; e (ii) estabelecer se a insurgência veiculada pelo embargante configura mera rediscussão da matéria já decidida, com caráter protelatório, a autorizar a aplicação da multa do art. 1.026, § 2º, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração exigem a presença de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito já apreciado.

O acórdão embargado enfrentou de forma suficiente e fundamentada a legalidade do ato administrativo sancionador, a competência do PROCON, a desnecessidade de perícia grafotécnica como requisito automático do processo administrativo, a configuração da infração consumerista, a regularidade do contraditório e da ampla defesa e a proporcionalidade da multa aplicada.

O controle jurisdicional dos atos administrativos sancionadores limita-se à legalidade, sem substituir o juízo administrativo para reavaliar, como regra, a conclusão sancionadora adotada pelo órgão competente.

A alegação de omissão não se sustenta porque o embargante pretende apenas reabrir discussão sobre matéria pormenorizadamente examinada no acórdão recorrido, notadamente quanto à comprovação da autorização expressa da consumidora e à legitimidade da sanção imposta.

O julgador não precisa rebater um a um todos os argumentos deduzidos pela parte, desde que apresente motivação suficiente para revelar as razões de decidir.

A inexistência de vício integrativo e a reiteração de argumentos já examinados evidenciam mero inconformismo da embargante, circunstância que impõe a rejeição dos aclaratórios.

Tendo havido prévio alerta quanto à possibilidade de penalização por embargos protelatórios, a oposição do recurso com finalidade meramente infringente e sem demonstração de vício autoriza a aplicação da multa de 2% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.026, § 2º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração conhecidos e rejeitados, com aplicação de multa.

Tese de julgamento
: 1. Os embargos de declaração somente são cabíveis para sanar os vícios previstos no art. 1.022 do CPC, não servindo à rediscussão de matéria já decidida. 2. Não há omissão quando o acórdão enfrenta de forma suficiente as questões essenciais ao deslinde da controvérsia, ainda que não rebata individualmente todos os argumentos da parte. 3. O mero inconformismo da parte com o resultado do julgamento caracteriza uso inadequado dos embargos de declaração. 4. A oposição de embargos de declaração protelatórios autoriza a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 1.022; CPC/2015, art. 489, § 1º; CPC/2015, art. 1.026, §§ 2º e 3º; CPC/2015, art. 80, VII; CPC/2015, art. 81; CPC/2015, art. 85, § 11; CDC, art. 14; CDC, art. 39, III; CDC, arts. 56, 57 e 105; Decreto Federal nº 2.181/1997, art. 37, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgRg nos EAREsp 228316/TO, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Corte Especial, DJe 16.06.2016; STJ, EDcl no AgRg no AREsp 517.135/ES, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe 13.10.2015; STJ, REsp 1.816.767/GO, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 06.08.2019, DJe 12.09.2019; STJ, EDcl no AgRg no HC 707726/PA, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 08.02.2022, DJe 15.02.2022; TJPA, Apelação Cível nº 0801877-27.2019.8.14.0028, Rel. Desa. Célia Regina de Lima Pinheiro, 1ª Turma de Direito Público, j. 01.09.2025; TJPA, Apelação Cível nº 0001610-28.2014.8.14.0040, Rel. Desa. Ezilda Pastana Mutran, 1ª Turma de Direito Público, j. 23.07.2018.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER
dos presentes aclaratórios

e
REJEITÁ-LOS
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pela Exma. Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL N. 0813878-32.2024.8.14.0040

EMBARGANTE:
BANCO SAFRA S/A

EMBARGADOS:
MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS

e ACÓRDÃO ID N. 34451209

RELATOR:

DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL
opostos pelo
BANCO SAFRA S/A
em face do Acórdão de ID n. 34451209, que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo incólume a sentença proferida pelo Juízo
a quo
que julgou improcedente a ação, mantendo a multa administrativa imposta pelo PROCON ao embargante, tendo como embargado
MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS
.

Aduz que o v. Acórdão é omisso ao deixar de analisar os fatos, especialmente porque ao Judiciário cabe a análise da conduta infrativa a fim de legitimar a multa, e, no presente caso, não houve infração às leis consumeristas.

Por fim, requer seja conhecido e acolhido os presentes Embargos de Declaração, para, emprestando-lhe efeito modificativo, sejam sanadas as omissões acima apontadas, integralizando o Acórdão ora embargado.

No ID n. 35448224,
CONTRARRAZÕES
pela
REJEIÇÃO
dos Aclaratórios.

É O RELATÓRIO
.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir o voto.

À míngua de questões preliminares, atenho-me ao mérito recursal.

É cediço que para a oposição do recurso de Embargos de Declaração, faz-se necessária a existência de um dos vícios dispostos no art. 1.022, do CPC/2015,
in verbis
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º .

Neste sentido é o magistério de Pontes de Miranda citado por Cândido Rangel Dinamarco:
Neles, ‘não se pede que se redecida, pede-se que se reexprima’.
(A reforma do Código de Processo Civil, p. 186).

Sobre os embargos de declaração, vejamos a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO N. 2/STJ.
EMBARGOS

DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NOS
EMBARGOS

DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIVERGÊNCIA PARA EXAME DE QUESTÕES DE CONHECIMENTO DE RECURSO ESPECIAL. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE OMISSÕES.
EFEITOS INFRINGENTES.
INVIABILIDADE. REJEIÇÃO DOS
EMBARGOS

DECLARATÓRIOS.

1.
A
atribuição de

efeitos infringentes,

em sede de embargos de declaração, somente é admitida em casos excepcionais, os quais exigem, necessariamente, a ocorrência de qualquer dos vícios previstos no art. 535 do Código de Processo Civil. Hipótese não configurada
.

2.
Embargos
de declaração rejeitados.

(EDcl no AgRg nos EAREsp 228316/TO, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Corte Especial, DJe 16/06/2016.)
(Grifei).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO CARACTERIZADA. SUPRIMENTO. NECESSIDADE. EFEITOS INFRINGENTES. POSSIBILIDADE. EXCEPCIONALIDADE. (...) 1. A caracterização de omissão no julgado impõe o acolhimento dos embargos declaratórios para suprimento. 2.
A
atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração é possível, em situações excepcionais, quando, sanado o vício da decisão embargada, a alteração do resultado do julgamento surja como consequência lógica
. [...]

(EDcl no AgRg no AREsp 517.135/ES, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe 13/10/2015).
(Grifei).

In casu
, o que se verifica é o mero inconformismo da embargante que se limita a opor embargos de declaração de matéria pormenorizadamente analisada no Acórdão combatido.

De forma a tornar didático o presente voto, passo a transcrever, na parte que interessa, o Acórdão vergastado, vejamos (ID n. 34451209):

“(...) A controvérsia gira em torno de verificar a legalidade do ato administrativo sancionador, a suficiência das provas produzidas no âmbito administrativo para caracterizar a infração consumerista e a regularidade do cálculo da multa aplicada pelo PROCON Municipal em desfavor do Banco Safra S/A.

A primeira premissa a ser assentada, para depuração metodológica do debate, é a natureza do controle jurisdicional sobre atos administrativos sancionadores.

Nota-se que o apelo intenta deslocar o Judiciário para um campo de substituição do juízo administrativo, afirmando que a apreciação judicial poderia imiscuir-se em conveniência e oportunidade, isto é, no mérito administrativo, tese que não se coaduna com o regime jurídico do controle judicial de atos sancionatórios, cuja sindicabilidade se circunscreve à legalidade, compreendendo motivação, competência, forma, finalidade e proporcionalidade, mas sem converter o juiz em instância revisora administrativa para revalorar, como regra, a conclusão sancionadora tomada pelo órgão competente.

Esse vetor encontra eco, inclusive, na própria manifestação ministerial colacionada aos autos, ao consignar que o controle judicial se limita à legalidade do ato e que, havendo procedimento regular com contraditório e ampla defesa, é válida a multa aplicada por PROCON municipal.

A segunda linha de ataque recursal, sustentando incompetência do PROCON por necessidade de perícia grafotécnica e invocação do art. 37, §1º, do Decreto 2.181/97, igualmente não se sustenta tal como deduzida.

O BANCO SAFRA constrói a ideia de que, porque há contestação da consumidora sobre a contratação, o órgão administrativo estaria obrigado a produzir perícia grafotécnica e, não o fazendo, tornar-se-ia incompetente, sendo o caso de “reserva de foro” do Judiciário.

Ocorre que tal raciocínio parte de premissa inadequada: o processo administrativo consumerista não tem por finalidade declarar, com autoridade de coisa julgada, a validade civil do negócio jurídico, mas apurar infração administrativa a normas de proteção ao consumidor e, constatada, aplicar sanção; para tanto, a Administração pode e deve avaliar se o fornecedor logrou demonstrar, por meios idôneos, a regularidade da contratação e o atendimento aos deveres objetivos de cautela, informação e segurança.

Nota-se que a sentença foi explícita ao registrar que o PROCON fundamentou a penalidade na ausência de comprovação de autorização expressa e inequívoca e que o BANCO SAFRA não conseguiu demonstrar documentalmente tal autorização, suporte suficiente, em sede administrativa, para o reconhecimento da falha do serviço e da prática abusiva, sem que isso exija, como condição de existência do poder sancionador, a produção de perícia grafotécnica em toda hipótese de impugnação de assinatura.

A Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de reconhecer a competência do PROCON para impor sanções inclusive a instituições financeiras, vejamos:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. TEMPO DE ESPERA DE CLIENTE EM FILA BANCÁRIA. LEI MUNICIPAL 7.867/1999.
MULTA. APLICADA PELO PROCON. VIOLAÇÃO A DIREITO DO CONSUMIDOR. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE DA SANÇÃO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULAS 280/STF E 7/STJ.

1. A solução integral da controvérsia, com fundamento suficiente, não caracteriza ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015.

2.
No caso, o acórdão recorrido concluiu que não há falar em exorbitância ou ilegalidade da multa imposta quando, não obstante os valores previstos na lei municipal, observou-se o disposto no artigo 57, parágrafo único, do CDC e outros parâmetros considerados pelo órgão fiscalizador, a exemplo do porte da instituição financeira e a natureza da infração, desde que alcançado o seu caráter pedagógico e que não enseje enriquecimento ilícito.

3. Para modificar esse entendimento seria necessário a análise da Lei Municipal 7.867/1999, entretanto "o exame de normas de caráter local descabe na via do Recurso Especial, em virtude da vedação prevista na Súmula 280 do STF" (REsp 1.770.166/GO, Rel. Ministro Herman Benjamin, DJe 19.12.2018).

4. Consigne-se que rever os critérios de razoabilidade e proporcionalidade da sanção imposta requer revolvimento do conjunto fático-probatório, inadmissível na via especial, ante o óbice da Súmula 7/STJ.

5. Recurso Especial parcialmente conhecido, apenas com relação à tese de violação do art. 1.022, II, do CPC/2015 e, nessa extensão, não provido.

(REsp n. 1.816.767/GO, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 6/8/2019, DJe de 12/9/2019)

O art. 37, §1º, do Decreto 2.181/97, invocado pelo apelante, prevê laudo pericial “quando necessário, para comprovação de infração”, o que não se confunde com pretensão de transformar a perícia em requisito automático e universal do processo administrativo, sob pena de inviabilizar o sistema de tutela administrativa do consumidor.

A necessidade é circunstancial e deve ser apreciada à luz do objeto da infração imputada; e, no caso, segundo o próprio enquadramento utilizado pela sentença, o núcleo da infração reside na falha do serviço e na contratação sem comprovação de autorização expressa do consumidor, cenário em que a ausência de demonstração satisfatória pelo fornecedor, diante de reclamação e dos elementos constantes do procedimento, pode conduzir à responsabilização administrativa, sem que o PROCON esteja obrigado a substituir o ônus documental e informacional do fornecedor por produção pericial custosa como condição de exercício de seu poder de polícia.

A tentativa recursal de deslocar o ônus da comprovação para o Estado, convertendo o dever de cautela do fornecedor em dever pericial do PROCON, não encontra suporte na lógica do sistema consumerista nem no conteúdo decisório efetivamente acolhido pela sentença, que afirmou a inexistência de ilegalidade formal e a regularidade do contraditório e da defesa.

A infração ao art. 39, III, do CDC (fornecimento de serviço sem solicitação prévia) e ao dever de segurança (art. 14, CDC) restou configurada. O fato de o banco ter depositado valores na conta da consumidora não autoriza a contratação compulsória ou a portabilidade sem anuência expressa, especialmente tratando-se de pessoa idosa (hipervulnerável).

Nesse sentido, é a jurisprudência desta Corte de Justiça:

DIREITO ADMINISTRATIVO E DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA POR PROCON MUNICIPAL A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. LEGITIMIDADE DO PODER DE POLÍCIA. REGULARIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. INFRAÇÃO CONSUMERISTA CONFIGURADA. PROPORCIONALIDADE DA SANÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo interno interposto por Banco Cifra S.A. contra decisão monocrática que negou provimento à apelação cível, mantendo sentença de improcedência em ação anulatória de ato administrativo. O objeto da ação é a nulidade de multa administrativa aplicada pelo PROCON do Município de Marabá, no valor de 1.250 UFM’s (R$ 24.622,80), por suposta infração às normas do Código de Defesa do Consumidor (CDC).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

1.
Há três questões em discussão: (i) definir se o PROCON municipal possui competência para aplicar sanção administrativa em caso de infração individual praticada por instituição financeira; (ii) verificar a regularidade formal do processo administrativo sancionador; e (iii) avaliar a legalidade e a proporcionalidade da multa imposta.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1.
O PROCON, como integrante do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, possui competência legal para aplicar sanções administrativas por infrações às normas do CDC, mesmo em demandas de caráter individual, conforme previsto nos arts. 56 e 105 do CDC e pacífica jurisprudência do STJ.

2.
A atuação do PROCON não configura usurpação de competência do Judiciário, pois a aplicação de sanções administrativas por violação a normas consumeristas não substitui o controle jurisdicional, mas integra o exercício legítimo do poder de polícia.

3.
O processo administrativo observou os princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, com regular notificação, possibilidade de manifestação e ausência de vícios formais, prevalecendo a presunção de legitimidade do ato administrativo.

4.
A infração ao CDC restou configurada pela realização de descontos mensais sem autorização expressa do consumidor, prática abusiva vedada pelo art. 39, III, do CDC, caracterizando grave violação aos direitos do consumidor e justificando a imposição da sanção.

5.
A multa foi aplicada com base em critérios legais (art. 57 do CDC) e regulamentares (Decreto Municipal nº 90/2010), levando em conta a gravidade da infração, a reincidência e a condição econômica da instituição, não havendo desproporcionalidade que justifique a intervenção judicial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

1.
Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1.
1. O PROCON possui competência para aplicar multa administrativa por infração ao Código de Defesa do Consumidor, ainda que decorrente de relação individual entre consumidor e instituição financeira.

2.
A validade da sanção administrativa imposta pelo PROCON exige apenas a observância do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, presumindo-se legítimo o ato administrativo regularmente praticado.

3.
1. A realização de descontos não autorizados pelo consumidor configura infração grave ao CDC, justificando a aplicação de multa administrativa nos termos do art. 57 da referida norma.

4.
1. A fixação da multa administrativa pelo PROCON deve considerar os critérios legais de gravidade da infração, vantagem auferida e capacidade econômica do fornecedor, não cabendo revisão judicial na ausência de flagrante desproporcionalidade.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0801877-27.2019.8.14.0028 – Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 01/09/2025 )

APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE REDUÇÃO DE MULTA. MULTA APLICADA POR PROCON, LEVANDO EM CONTA TODOS OS PARAMETROS PREVISTOS EM LEI. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO, SOB PENA DE INTERFERENCIA NO MÉRITO ADMINISTRATIVO
.1- Analisando o caso em concreto, constatou-se que o Procon ao aplicar a multa o fez dentro dos parâmetros legais, quais sejam, o Decreto Municipal n° 186/2003 (grupo III, alínea ?p? anexo) e o Decreto Federal n° 2.181/1997, artigos 12, VI e 13, I e XX.2- Dessa forma, não restam dúvidas que a multa aplicada, possui fundamento legal, e observou ao devido processo administrativo, não cabendo falar em redução, devido a impossibilidade de interferência no mérito administrativo.3- Recurso conhecido e provido à unanimidade. (TJPA – Apelação Cível – Nº 0001610-28.2014.8.14.0040 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 23/07/2018 )

A alegação de inexistência de infração por ter sido apresentado contrato e por ter havido depósito de valores, além de pretender reabrir a apreciação probatória como se o Judiciário fosse instância administrativa revisora, esbarra no fundamento central da sentença:
não bastou ao fornecedor afirmar regularidade; incumbia-lhe comprovar autorização expressa e inequívoca
, e isso não foi reputado demonstrado no procedimento administrativo, razão pela qual se manteve o enquadramento sancionatório. Essa linha argumentativa do apelante, na forma em que lançada, constitui essencialmente discordância sobre a conclusão administrativa e judicial, mas não aponta vício de legalidade apto a macular o ato sancionador.

Quanto ao suposto cerceamento e à alegada inobservância do contraditório e da ampla defesa, o próprio julgado de origem consignou que o BANCO SAFRA foi notificado e teve oportunidade de apresentar defesa no processo administrativo, inexistindo irregularidade formal que justificasse a anulação. As contrarrazões reforçam a descrição do iter procedimental, com notificação, prazo de impugnação, possibilidade de juntada documental e decisão motivada, de modo que a alegação recursal, desacompanhada de demonstração concreta de ato impeditivo de defesa, não ultrapassa o plano da afirmação genérica.

No tocante à dosimetria, o apelante sustenta ausência de demonstrativo e aplicação arbitrária, dizendo não haver gravidade, vantagem auferida e quadro de cálculo, além de afirmar enriquecimento indevido e preponderância do critério econômico. Não lhe assiste razão. Explico.:

A sentença foi categórica ao afirmar que a multa se encontra dentro dos parâmetros do CDC e é proporcional à gravidade e ao porte econômico da instituição financeira, mantendo-a por inexistência de ilegalidade manifesta. De seu turno, as contrarrazões registram que há tabela municipal de aferição de multas e que a sanção aplicada não corresponde ao máximo legal, além de frisar que a capacidade econômica do infrator permite o pagamento e que não cabe ao Judiciário rever o mérito do dimensionamento quando ausente ilegalidade.

Importa notar, ademais, que o próprio apelante reconhece que os critérios legais de dosimetria são gravidade, extensão do dano, vantagem auferida e condição econômica, mas tenta converter a alegada ausência de “vantagem” em causa excludente da multa, quando, na realidade, tais critérios são de ponderação conjunta para a fixação do quantum, e não requisitos cumulativos de tipicidade administrativa.

A alegação de enriquecimento indevido, por sua vez, revela-se retórica quando desacompanhada de demonstração objetiva de descompasso entre a infração apurada e o montante aplicado, sobretudo diante da conclusão judicial expressa de proporcionalidade e da indicação, nas contrarrazões, de existência de parâmetros normativos locais de cálculo.

Por fim, registra-se que o apelo contém pedido de efeito suspensivo e argumentação lateral que não se conecta, com precisão técnica, ao objeto imediato destes autos, o que, a rigor, não altera a conclusão de fundo: ausente vício de legalidade demonstrado, deve prevalecer a presunção de legitimidade do ato administrativo sancionador e a sentença que o manteve.

Portanto, não vislumbro ilegalidade ou abuso de poder na atuação do PROCON que justifique a anulação do ato administrativo.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
voto no sentido de CONHECER do recurso de apelação interposto por BANCO SAFRA S/A e NEGAR-LHE PROVIMENTO
, para
manter integralmente a sentença
que julgou improcedente a ação anulatória e preservou a multa administrativa aplicada pelo PROCON do MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS.

Em sede de Remessa Necessária confirmo a sentença em todos os seus termos.

Em atenção ao art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais para 12% (doze por cento) sobre o valor da causa.

De igual modo, alerto às partes que a oposição de embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É COMO VOTO.(...)”

Outrossim, como cediço, o julgador não é obrigado a rebater cada um dos argumentos aventados pela defesa ao proferir decisão no processo, bastando que pela motivação apresentada seja possível aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões da parte, é nesse sentido a jurisprudência do STJ, vejamos:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE AMBIGUIDADE, OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE NO ACÓRDÃO EMBARGADO. DESNECESSIDADE DE REBATER TODOS OS ARGUMENTOS. RAZÕES DE DECIDIR DEVIDAMENTE APRESENTADAS. MOTIVAÇÃO SATISFATÓRIA E SUFICIENTE AO DESLINDE DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO EM EMBARGOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

(...)

2. Destaca-se, outrossim, que o julgador não é obrigado a rebater cada um dos argumentos aventados pela defesa ao proferir decisão no processo, bastando que pela motivação apresentada seja possível aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões da parte ( AgRg no AREsp 1009720/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 25/4/2017, DJe de 5/5/2017).

3. (...)

(STJ - EDcl no AgRg no HC: 707726 PA 2021/0371429-0, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 08/02/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/02/2022)

Nessa esteira de raciocínio, verifica-se que o presente recurso de Embargos de Declaração, visa tão somente rediscutir matéria, por mero inconformismo, eis que a decisão combatida esmiuçou os questionamentos trazidos, razão pela qual sua rejeição se mostra medida de direito a se impor.

Por fim, tendo sido o embargante alertado sobre a possibilidade de aplicação de multa em caso de embargos de declaração protelatórios, faz-se necessária nesse momento a aplicação nesse momento da multa que se refere o art. 1.026, §2º, do CPC, em 2% (dois) por cento, sobre o valor da causa atualizado.

Ante ao exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
e os
REJEITO
, e aplico nesse momento a multa a que se refere o art. 1.026, §2º, do CPC, em 2% (dois) por cento, sobre o valor da causa atualizado.

Desde já registro que no caso de reiteração de oposição de embargos de declaração de forma protelatória, será aplicada a multa a que se refere o art. 1.026, §3º, do CPC
.
Ressalto ainda que há ainda a possibilidade de cumulação com a multa por litigância de má-fé em razão da interposição de recurso com o intuito meramente protelatório, na forma do art. 80, inciso VII e art. 81, ambos do CPC.

É COMO VOTO
.

Belém/PA, data da assinatura digital
.

Des. Mairton Marques Carneiro

Relator

Belém, 18/05/2026